Tribunal: TCU
Processo: 027.817/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE ¿ 2014 (no da TCE no sistema: 2309/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12953/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Lucio Antônio Faro Bitencourt, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pela União ao Município de Bujaru/PA, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, para execução dos Programas Proteção Social Básica e Especial, no exercício de 2014. Considerando que instrução dos autos realizada pela AudTCE identificou a incidência de prescrição intercorrente, à luz do disposto no art. 8o da Resolução TCU 344/2022 e do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , diante da paralisação do processo no âmbito interno entre a notificação sobre a necessidade de devolução dos recursos, em 7/10/2016 (peças 9 e 10), e a emissão de nota técnica, em 17/11/2020 (peça 12), Considerando que em face dessa constatação a unidade instrutiva propõe o arquivamento do feito (peça 48 e pronunciamentos de peças 49/50), Considerando que o representante do Ministério Público/TCU também se manifesta no mesmo sentido (peça 51), Considerando, portanto, a existência de pareceres uniformes no sentido do reconhecimento da prescrição, com o consequente arquivamento deste processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e d) dar ciência deste acórdão aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 027.817/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lucio Antônio Faro Bitencourt (XXX.580.962-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bujaru - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.